Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ILOPROSTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença proferida pelo 1o JEFP que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Iloprosta (Ventavis) para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar idiopática. O recorrente argui a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de ausência de oitiva do NATJUS, apesar de pedido expresso nesse sentido. Impugna o valor dado à causa, diante da inaplicabilidade do critério do proveito econômico para a definição do valor da causa nas ações de UTI, medicamentos, etc. No mérito, alega que há diversos medicamentos alternativos no SUS e não há prova de que não sejam eficazes no caso. Contrarrazões apresentadas (ID. 20615857).
2. Preliminar de impugnação ao valor da causa: segundo o recorrente, o valor da causa deveria ser estipulado por mera estimativa, uma vez que nas ações de fornecimento de medicamentos não haveria a possibilidade de efetiva mensuração econômica da pretensão. No caso dos autos, verifica-se que, conforme relatório médico apresentado (ID. 20615539) seriam necessárias 180 ampolas do medicamento Iloprosta Ventavis 10mcg/ml por mês. Conforme informação do Natjus, o custo médio de mercado desse medicamento é de R$ 1.595,42 por uma caixa com 30 ampolas de 10mcg/ml. Dessa forma, o valor mensal do tratamento seria de R$ 9.572,52 e o custo anual de R$ 114.870,24. Portanto, entendo que o valor atribuído na petição inicial de R$ 291.741,84 não reflete, no que toca a um período de 12 meses (art. 292, §2o, do CPC), o valor médio de mercado necessário à compra do fármaco junto à iniciativa privada, caso o Distrito Federal não cumpra a obrigação de fornecimento. Assim, determino a correção do valor da causa para R$ 114.741,24 (cento e quatorze mil setecentos e quarenta e um reais e vinte a quatro centavos).
3. Preliminar de cerceamento de defesa: Diante do envio dos autos ao Natjus para manifestação, não há que se falar em cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar.
4. No mérito não assiste razão ao recorrente. Em nota técnica, o Natjus se manifestou (Id 21254905) e concluiu ser a demanda do medicamento Iloprosta justificada: “Considerando o diagnóstico de Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática conforme os relatórios médicos anexados ao processo; considerando que, segundo as diretrizes vigentes, o tratamento de pacientes em classe funcional III de sintomas deve ser realizado com uso de antagonista do receptor de endotelina (bosentana) + Inibidor seletivo da enzima fosfodiesterase-5 (sildenafila) e que naqueles com sintomas persistentes e rápida progressão da doença está indicado o uso de análogo sintético das prostaglandinas (iloprosta inalado); considerando que a paciente ainda apresentava piora clínica e de classe funcional mesmo em uso de terapia vasodilatadora otimizada com sildenafila e bosentana, e que após o início do uso da iloprosta cursou com melhora dos sintomas e da classe funcional; considerando que há evidências científicas de que o iloprosta é eficaz no tratamento de pacientes com HAPI; considerando que o iloprosta é indicado pelo Ministério da Saúde, segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, como um dos tratamentos de primeira linha nos casos de pacientes com HAP.”
5. Não merece prosperar a tese do recorrente. Não houve comprovação nos autos de que há medicamentos alternativos que seriam eficazes no caso da parte autora.
6. No caso dos autos, conforme nota técnica apresentada pelo Natjus, o medicamento pretendido (Iloprosta) possui registro na Anvisa, com indicação em conformidade com a aprovada no registro e consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME/2020), entretanto, somente não consta entre os medicamentos disponibilizados pela SES/DF.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Impugnação à causa acolhida para modificar o valor da causa para R$ 114.741,24 (cento e quatorze mil setecentos e quarenta e um reais e vinte a quatro centavos). Sentença mantida nos demais pontos. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.